Tribunal: TJSP
Processo: 2188940-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de fornecimento de aparelho auditivo bilateral. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Irresignação. Documentos trazidos que indicam verossimilhança suficiente da necessidade premente de substituição do "processador de fala" atualmente instalado. Perigo da demora decorrente da dificuldade do recorrente de se comunicar. Presentes os requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de fornecimento de aparelho auditivo bilateral. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Irresignação. Documentos trazidos que indicam verossimilhança suficiente da necessidade premente de substituição do "processador de fala" atualmente instalado. Perigo da demora decorrente da dificuldade do recorrente de se comunicar. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela para substituição do processador de fala defeituoso (art. 300 do CPC). Decisão reformada. Recurso provido.